Tribunal: TCU
Processo: 029.033/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1048/2023-TCU-Plenário Considerando que os autos tratam de Acompanhamento de três Contratos de Repasse celebrados entre o Ministério da Saúde (MS) e o Governo do Estado do Paraná na ação 20K7 - Apoio à Modernização do Parque Produtivo Industrial da Saúde; 8636 - Inovação e Produção de Insumos Estratégicos para a Saúde; bem como relacionado a diversas Parcerias de Desenvolvimento Produtivo (PDPs) firmadas entre laboratórios públicos do Estado do Paraná e o MS, para a produção de medicamentos estratégicos ao Sistema Único de Saúde (SUS); considerando que, conforme as informações extraídas dos Portais da Transparência e as ofertadas pelo Tecpar e pelo CI-SESA/PR, os Contratos de Repasse 863.961, 863.780 e 863.778, todos de 2017, foram rescindidos e as obras canceladas, não tendo ocorrido repasse financeiro, e as PDPs foram suspensas. Assim, não há necessidade de dar continuidade à fiscalização (fases de execução e relatório) - Registro Fiscalis 361/2018, por perda de objeto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em autorizar o cancelamento da Fiscalização Registro Fiscalis 361/2018 e determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.033/2018-7 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Paraná; Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.